Tribunal: TJSP
Processo: 1001233-02.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL UTILIZADO PARA REUNIÕES E FESTAS. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DE VIZINHO. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. OCORRÊNCIA. Sentença reformada para o fim de condenar a ré-locadora a solucionar o problema acústico, sob pena de multa a cada infração (utilização de som alto no local acima do tolerável,

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL UTILIZADO PARA REUNIÕES E FESTAS. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DE VIZINHO. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. OCORRÊNCIA. Sentença reformada para o fim de condenar a ré-locadora a solucionar o problema acústico, sob pena de multa a cada infração (utilização de som alto no local acima do tolerável, especialmente após as 22hs), no importe de r$ 3.000,00 (três mil reais). Danos morais, Configuração. Fixação do quantum indenizatório em R$ 12.000,00, a ser dividido igualmente entre os autores. Sucumbência pela ré.

Recurso de apelação provido.